Tribunal: TJPA
Processo: 0817198-16.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0817198-16.2024.8.14.0000

RECORRENTE: DANIELLE COUCEIRO DE MIRANDA FERREIRA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA
.

2-
Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi proferida em 26 de junho de 2024, tendo sido apresentado pedido de reconsideração em 12 de julho de 2024 e, posteriormente, foi interposto o presente recurso administrativo ao Conselho da Magistratura em 20 de agosto de 2024, fora do prazo regimental.

3-
A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

RECURSO NÃO CONHECIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por DANIELLE COUCEIRO DE MIRANDA FERREIRA em face de decisão da Presidência do TJE/PA que indeferiu o pedido de pagamento de gratificação de plantão referente aos dias 31/05/2024 e 01 e 02 de junho de 2024, em razão da servidora ter atuado em Comarca diversa de sua lotação, não havendo previsão normativa para tal pagamento.

Alega a recorrente, em síntese, que ao contrário do entendimento fixado na decisão guerreada, o art. 20, §2º da Resolução nº 16/2016 autoriza o pagamento aos servidores que assim cumprirem os plantões.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam pagos os plantões executados conforme o pedido inicial.

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do (a) Presidente, do (a) Vice-Presidente e do (a) Corregedor (a) Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela E.R. n.º 32 de 20 de setembro de 2023).

Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi proferida em 26 de junho de 2024, tendo sido apresentado pedido de reconsideração em 12 de julho de 2024 e, posteriormente, foi interposto o presente recurso administrativo ao Conselho da Magistratura em 20 de agosto de 2024, fora do prazo regimental.

Entretanto, a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo. 2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos se contam em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66. 3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho. 4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo.

Belém, 27/03/2025